Tribunal: STF
Processo: ARE 784478
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE ÍNDICES NEGATIVOS PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 729.011 (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI - TEMA 749). INDEFERIMENTO LIMINAR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.